Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721284-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR (ART. 921 DO CPC). REITERAÇÃO DE CONSULTA BACENJUD. RAZOABILIDADE. ELEMENTOS QUE INDIQUEM POSSIBILIDADE DE RESULTADO DIVERSO DE CONSULTAS ANTERIORES. 1. A reiteração de pesquisas junto a sistemas judiciais, no intuito de localizar bens dos devedores, demanda análise de razoabilidade da medida, com base na existência de elementos que indiquem ao menos a possibilidade de resultados exitosos na busca. 2. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. O recorrente aponta contrariedade aos artigos 4o, 8o, 831, 835, inciso I e § 1o, e 854, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que o órgão colegiado violou os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ao indeferir o pedido de reiteração de consulta de ativos financeiros em nome dos devedores. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada infração aos artigos 4o, 8o, 831, 835, inciso I e § 1o, e 854, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que o pedido não era razoável, uma vez que não se demonstrou qualquer possibilidade de alteração dos resultados da consulta almejada, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020